Tribunal: TJDFT
Processo: 0711730-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711730-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ERVARIUM DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME, ERNANI TIBERIO PEREIRA DA COSTA, JOSE TIBERIO DA COSTA, RENATA MORAES SIMIONE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (processo n. 0003677-15.2013.8.07.0001), em que a d. magistrada a quo indeferiu o pleito de pesquisa de bens no sistema INFOJUD. Ao final, determinou a intimação da parte credora, ora agravante, para indicar bens passíveis de penhora ou, alternativamente, requerer a suspensão do feito nos moldes do art. 921 do CPC (ID 87853881 e ID 88805374 dos autos de origem). Alega o agravante, em síntese, que a decisão contraria os princípios da economia, celeridade e cooperação, este previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos processuais, inclusive o magistrado, devem cooperar entre si para conferir efetividade às ações executórias. Sustenta que a última consulta ao sistema INFOJUD foi realizada em maio de 2020, ou seja, há quase um ano, tempo suficiente para que os agravados tenham adquiridos novos bens aptos para responder pelo inadimplemento, especialmente em virtude da apresentação de nova declaração de ajuste fiscal anual. Destaca que o processo de execução se move no interesse do credor. Cita jurisprudência sobre o tema. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que suspendam os efeitos da decisão agravada, bem como a antecipação da tutela recursal, para que seja realizada a pesquisa via sistema INFOJUD em nome dos agravados. No mérito, pede a reforma da r. decisão. Preparo regular (ID 25040353). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, tampouco à antecipação da tutela recursal. Isso porque a última consulta ao sistema INFOJUD foi realizada em 27/05/2020 (IDs 64079821, 64079823, 64079824, 64079827, 64079830, 64079833 e 64079834 dos autos de origem), não sendo razoável a renovação da pesquisa em menos de um ano, notadamente porque ainda não se encerrou o prazo para entrega das declarações de imposto de renda referentes ao presente exercício. Com efeito, a Receita Federal, por meio da Instrução Normativa no 2.020/2021, prorrogou para 31 de maio de 2021 o prazo final para a entrega da declaração de ajuste anual, tendo em vista as dificuldades impostas pela pandemia (COVID- 19). Acerca do tema, a jurisprudência admite a reiteração do pedido de pesquisas nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, desde que atendido o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso. Vale conferir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. RAZOABILIDADE E INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DO STATUS FINANCEIRO. NÃO DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 2. Não sendo demonstrados indícios da alteração da situação financeira do devedor ou ainda sem ter transcorrido prazo considerável desde a última pesquisa aos sistemas informatizados, incabível a reiteração da diligência. 3. Recurso conhecido e não provido (Acórdão 1247286, 07033741620208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. DILIGÊNCIA INÓCUA. CURTO LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE RESULTADO PRÁTICO. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento pacificado do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade. 2. Inexiste qualquer disposição legal que preveja critério temporal objetivo entre uma requisição e outra ou limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, devendo ser analisada, de acordo com a peculiaridade de cada caso específico, a viabilidade e utilidade de se proceder à renovação das pesquisas, a fim de garantir a satisfação do crédito e o adimplemento da obrigação. 3. Não se mostra razoável a renovação da pesquisa ao sistema INFOJUD, haja vista o pouco tempo decorrido da última consulta realizada para eventual alteração na situação econômica do executado, bem como a ausência de resultado prático da consulta, tendo em vista não ter escoado ainda o prazo para entrega da declaração de importo de renda referente ao exercício de 2019. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1244972, 07023790320208070000, Minha Relatoria, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISTEMAS INFORMATIZADOS (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD). SUSPENSÃO DO PROCESSO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS JÁ REALIZADAS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DA DILIGÊNCIA OU MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A regra processual é de que é ônus do credor indicar bens passíveis de penhora, nos termos do art. 798, II, alínea "c" do Código de Processo Civil. 2. A reiteração de diligências já realizadas pressupõe a demonstração, pelo credor, da modificação na situação econômica do devedor ou a efetiva existência de bens que permitam supor que seja alcançado o crédito, não podendo ser autorizada indiscriminadamente tais consultas. 3. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1218580, 07167969220198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 6/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso) Dessa forma, considerando que a última consulta ao sistema INFOJUD foi realizada há menos de 1 (um) ano, não se mostra razoável a renovação da pesquisa, haja vista o pouco tempo decorrido desde então para eventual alteração na situação econômica dos executados, bem como a ausência de resultado prático da consulta, porquanto ainda não escoado o prazo para entrega da declaração de importo de renda referente ao exercício de 2021. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo, assim como o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora